Tribunal: TJPA
Processo: 0008600-14.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-09

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI 9503/1997 (CÃDIGO DE TRÃNSITO BRASILEIRO). SENTENÃA CONDENATÃRIA. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÃÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1 No caso sub examine, o acervo processual demonstrou o protagonismo do acusado, pelo auto de prisÃ£o em flagrante, pelo teste do etilÃ ́metro, aliados as evidÃªncias orais (mÃdia digital fl. 23), colacionadas aos autos. Assim, restando comprovado que o rÃ©u estava conduzindo seu veÃculo sob influÃªncia de Ã¡lcool, Ã© de rigor a manutenÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, nos termos do art. 306 do CÃ3digo de TrÃ¢nsito Brasileiro, nÃ£o havendo que se falar em atipicidade da conduta.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0008600-14.2017.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (7ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: EDILSON FELIPE MIRANDA (Def. Púb. Alexandre Martins Bastos)
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI 9503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 No caso sub examine, o acervo processual demonstrou o protagonismo do acusado, pelo auto de prisão em flagrante, pelo teste do etilômetro, aliados as evidências orais (mídia digital fl. 23), colacionadas aos autos. Assim, restando comprovado que o réu estava conduzindo seu veículo sob influência de álcool, é de rigor a manutenção da sentença condenatória, nos termos do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal a unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 2ª Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta e um de janeiro e sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de
EDILSON FELIPE DE MIRANDA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pelo delito definido no art. 306,
caput
, da Lei de 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), fixando-lhe a pena de 09 (nove) meses de detenção e no pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, tendo sido aplicada a suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. Nos termos do art. 44, § 2º, do CPB, a pena foi substituída por uma restritiva de direito, prestação pecuniária, consistente em pagamento à entidade pública ou privada com destinação social, no valor de 03 (três) salários mínimos.

Consta dos autos, que no dia 08/04/2017, por volta das 15:50h, o acusado trafegava pela Rua Segunda de Queluz, em sua motocicleta Suzuki, de placa OBZ-3223, quando avançou a preferencial e colidiu com o veículo Toyota-HB20, de placa QDQ-0025, conduzido por Cintia de Nazaré Silva Matos, acertando sua lateral direita. O acusado após a colisão, caiu da motocicleta e sofreu ferimentos leves.

Foi acionada uma guarnição de policiais militares, que chegou ao local na VTR 0219, os quais imediatamente verificaram que o acusado se encontrava visivelmente alcoolizado, com forte odor etílico e sonolência, sendo este encaminhado a realização do Teste do Bafômetro, o qual indicou concentração de álcool no valor de 0,83 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, superior ao limite legal, motivo pelo qual fora preso em flagrante.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença fls. 40/43).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, pugnando em suas razões (fls. 54/56v), que seja reformada a sentença e absolvido o acusado por atipicidade da conduta e por não ter sido comprovada a perda da capacidade psicomotora.

Em contrarrazões, o
dominus litis
(fls. 59/61) manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifestou-se (fls. 63/66) pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 20/04/2021.

É o relatório. Sem revisão.

À Secretaria para incluir em pauta de julgamento na primeira Sessão desimpedida.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Pugna a defesa pela absolvição do apelante pelo crime tipificado no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, por alegada atipicidade da conduta do acusado, aduzindo presunção relativa de embriaguez e necessidade de comprovação da perda da capacidade automotora.

Não obstante, sem muito esforço, anoto que o argumento esposado não merece prosperar, vejamos:

A materialidade pode ser facilmente aferida por meio do Teste de Alcoolemia fl. 14 (autos em apenso), onde consta a concentração de 0,83 miligramas de álcool por litro de alveolar, ou seja, superior ao limite legal.

De igual modo a autoria também restou configurada pelos autos de prisão em flagrante delito do acusado junto à Seccional de São Braz, em razão de embriaguez ao volante (autos em apenso), bem como pela prova testemunhal produzida em sede policial, assim como em juízo.

Dispõe o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei nº. 12.760/2012:
Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
§ 1o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I
- concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou (Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)
II
- sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.
§ 2o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.
§ 3o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.
§ 4º
Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no caput. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

No caso sub examine, verifica-se que tanto a materialidade quanto a autoria do delito são incontroversas, comprovadas pelas peças informativas constantes dos autos de prisão em flagrante, confirmadas em juízo por ocasião da colheita da prova oral e, sobretudo pelo teste de alcoolemia produzido.

Conforme dito alhures, a impressão do resultado do teste de alcoolemia do acusado, indicou a concentração de álcool por litro de 0,83 mg de álcool por litro expedido, sendo, portanto, superior ao limite legal permitido que é de 0,3 mg de álcool por litro de ar.

A prova oral corrobora sobejamente o resultado do exame realizado, onde descreve o visível estado de embriaguez do apelante.

A Senhora Cíntia de Nazaré Silva Matos, que era proprietária do veículo ao qual o acusado bateu com sua moto, em juízo fl. 23-mídia, afirmou:
¿(...) Que vinha pela Cipriano Santos, quando o acusado em uma moto atravessou a preferencial colidindo no lado esquerdo do seu veículo. Que o acusado aparentava estava embriagado e estava com cheiro de álcool, sendo o acusado preso e levado à Delegacia (...)¿.

Por sua vez, em juízo, o recorrente reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Dessa forma, em que pese o argumento defensivo, entendo bem delineado nos autos a prática do crime imputado ao acusado.

Nesse cenário, observa-se que o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro evidência que o legislador pretendeu criminalizar a conduta de dirigir veículo automotor com concentração de álcool superior àquelas estipuladas no referido artigo, sem necessidade de demonstrar que no caso concreto houve perigo real para outrem.

De fato, o dispositivo legal incriminador da conduta presume que, aquele que conduz veículo automotor, em via pública, com concentração de álcool igual ou superior a 06 (seis) decigramas, por litro de sangue; ou 0,3 miligramas de álcool por livro de ar expedido dos pulmões, ou mesmo, por outros sinais, evidencia-se alteração na capacidade psicomotora, gera perigo de dano, ou seja, perigo abstrato.

Nesse sentido, cito jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:
¿RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI Nº .9503/1997. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE SANGUE IGUAL OU SUPERIOR A 6 DECIGRAMAS. VERIFICAÇÃO POR BAFÔMETRO. FATO TÍPICO. PRESENTE JUSTA CAUSA. PROVIMENTO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime do art.
306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de veículo automotor em estado de embriaguez.
2. Considerando que a recorrida foi submetida a teste de aparelho de ar alveolar pulmonar (etilômetro) e que o acórdão recorrido traz indícios concretos de que a ré foi flagrada dirigindo veículo automotor com concentração de álcool igual a 0,35 mg de ar expelido pelos pulmões, valor esse superior ao que a lei permite, não se pode falar em ausência de justa causa para a persecução penal do crime de embriaguez ao volante.
3. Recurso especial provido apenas para, afastada a atipicidade da conduta da recorrida, determinar o prosseguimento da ação penal. (REsp 1520883/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015)¿.
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO¿.
1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.
2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018)¿.

Derradeiramente, tendo a autoria e materialidade restando incontroversas, conclui-se, pelo contexto probatório, que o apelante conduziu seu veículo sob influência de álcool em limite superior ao previsto na legislação de regência, subsumindo sua conduta ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito, inexistindo falar em absolvição por atipicidade da conduta.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do presente apelo, e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida em todos os seus temos.

É o meu voto.
Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RF